Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.

2. Compulsando os autos, constata-se, na denúncia apresentada, que as supostas ameaças e o desacato realizado pelo acusado contra a funcionária pública, teriam se dado por intermédio de ligação telefônica ao celular do órgão EMATER, contudo não há identificação do número de celular de quem ligou, nem a demonstração do registro da chamada ou qualquer elemento de prova que aponte o acusado como autor dos delitos.

3. Diante da ausência de realização de diligências capazes de colher elementos de provas quanto a autoria e a materialidade delitiva, estando colacionados nos autos somente os depoimentos da vítima e do suposto autor, não há justa causa para o exercício da ação penal.

4. Em respeito ao princípio da intervenção mínima, que estabelece que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária e, constatando-se que a conduta descrita não está amparada em provas que, em tese, lhe dão fundamento, o não recebimento da denúncia mostra-se imperioso.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.